Tribunal: TCU
Processo: 008.988/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa contra os termos do Acórdão 941/2022-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal apreciou seus embargos de declaração opostos contra o Acórdão 8.210/2021-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto em face do Acórdão 602/2019-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa contra os termos do Acórdão 941/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal apreciou seus embargos de declaração opostos contra o Acórdão 8210/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto em face do Acórdão 602/2019-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao embargante que, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, em caso de oposição de novos embargos, esses poderão vir a ser considerados por este Tribunal como meramente protelatórios, e, assim, serem recebidos como mera petição, sem prejuízo de esta Corte, no exame desse novo expediente, também entender pela aplicação de sanção prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, na linha dos precedentes Acórdãos 593/2017, 1.687/2020, 2.001/2020 e 1764/2021, todos do Plenário; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante.